Tribunal: TJDFT
Processo: 0017928-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017928-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HERMOGENES GOMES DA ENCARNACAO GOUVEIA, ZILDA DE FREITAS QUEIROZ, ZILIA MARIA DO CARMO SALGADO BRAGANCA, ZILMA SALGADO FERRAZ, ZILNEIDE RIBEIRO DE MENDONCA, ZILZA DE JESUS NEIVA FERNANDES, ZORAIDE ANTUNES RIBEIRO, ZORAIDE DE SOUSA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor ZILNEIDE RIBEIRO DE MENDONÇA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor ZILNEIDE RIBEIRO DE MENDONÇA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor ZILNEIDE RIBEIRO DE MENDONÇA sobre a expedição do alvará. Brasília, 19 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac